Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714577-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CHARRUA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRÉ CHARRUA DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. indeferiu a tutela de urgência vindicada para suspender os descontos em conta corrente da parte autora relativos a empréstimos contraídos junto ao banco réu. É a síntese do que interessa. DECIDO Em consulta aos autos da ação originária, verifica-se que foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC (ID 235105935). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 18 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator